Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726991-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA AMARAL DE FRANCA PEREIRA APELADO: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o APELANTE: CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA AMARAL DE FRANCA PEREIRA , no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça acostada nos autos consoante certidão retro. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator